Tribunal: TJES
Processo: 5001567-52.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001567-52.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE VITURINI RANGEL PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA COMPATIBILIZAÇÃO DE OUTRO VÍNCULO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, no qual servidora pública requer a alteração do seu horário de trabalho no Município de Linhares para viabilizar a assunção de um vínculo temporário junto ao Estado do Espírito Santo.

2.A recorrente alegou prejuízo financeiro decorrente da negativa da Administração e sustentou a existência de respaldo legal para a compatibilização de horários.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode ser compelida judicialmente a alterar a carga horária de servidora, para permitir a acumulação de cargo temporário, considerando a conveniência e oportunidade do ato administrativo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública no exercício de sua discricionariedade, podendo apenas analisar a legalidade do ato administrativo.

5. O ato administrativo que fixou a jornada de trabalho da servidora foi devidamente motivado e pautado nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade.

6. O vínculo da recorrente com o Município decorre de contrato de permuta, não havendo direito subjetivo à escolha do turno de trabalho.

7. A negativa da Administração em alterar a jornada de trabalho da servidora não configura ato ilícito, tampouco enseja indenização por danos morais, inexistindo ofensa à dignidade da recorrente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“O Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo para determinar a alteração de carga horária de servidor público, sendo ato discricionário da Administração, desde que devidamente motivado, inexistindo direito subjetivo à escolha do turno de trabalho.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001567-52.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ELIANE VITURINI RANGEL PEREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA COMPATIBILIZAÇÃO DE OUTRO VÍNCULO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, no qual servidora pública requer a alteração do seu horário de trabalho no Município de Linhares para viabilizar a assunção de um vínculo temporário junto ao Estado do Espírito Santo.

2.A recorrente alegou prejuízo financeiro decorrente da negativa da Administração e sustentou a existência de respaldo legal para a compatibilização de horários.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode ser compelida judicialmente a alterar a carga horária de servidora, para permitir a acumulação de cargo temporário, considerando a conveniência e oportunidade do ato administrativo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública no exercício de sua discricionariedade, podendo apenas analisar a legalidade do ato administrativo.

5. O ato administrativo que fixou a jornada de trabalho da servidora foi devidamente motivado e pautado nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade.

6. O vínculo da recorrente com o Município decorre de contrato de permuta, não havendo direito subjetivo à escolha do turno de trabalho.

7. A negativa da Administração em alterar a jornada de trabalho da servidora não configura ato ilícito, tampouco enseja indenização por danos morais, inexistindo ofensa à dignidade da recorrente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“O Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo para determinar a alteração de carga horária de servidor público, sendo ato discricionário da Administração, desde que devidamente motivado, inexistindo direito subjetivo à escolha do turno de trabalho.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por
ELIANE VITURINI RANGEL PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é professora efetiva de São Mateus, e há cerca de 4 anos estabeleceu um contrato de permuta para exercer suas funções em Linhares. Afirma que ao longo dos últimos quatro anos tem exercido suas funções docentes no turno da manhã e, buscando complementar sua renda, conseguiu uma designação temporária no Estado para o turno vespertino, contudo, ao comparecer à Secretaria de Educação de Linhares, para escolher a escola que trabalharia, foi surpreendida com a notícia de que somente poderia pegar cargas horárias quebradas (turno matutino e vespertino), impossibilitando de trabalhar exclusivamente pela manhã. Informa que o adicional que conseguiria com a renda do cargo de designação temporária é de extrema importância financeira, visto que alcançaria uma renda mensal média de R$4.000,00. Com tais alegações requer, ao final, que o requerido seja compelido a disponibilizar à requerente opções de escolas com carga horária somente no turno da manhã, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10613050), o requerido alega ser ato discricionário da parte requerida, que não pode ter interferência do Poder Judiciário, requerendo, desta forma, a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 10613059).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10613061), sustentando que a não concessão da autorização para mudança de turno, solicitado pela parte requerente, acarreta grande prejuízo. Afirmou, ainda, que o pedido encontra respaldo legal, uma vez que existe a possibilidade de compatibilidade de horários de serviços. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, inclusive, com condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

O Município de Linhares apresentou contrarrazões ao ID 10613065, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, de plano, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme narrado, trata-se de ação em que a demandante, ora recorrente, visa a declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu a alteração do horário de trabalho junto ao requerido, a fim de que possa assumir um vínculo temporário com o Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Inicialmente, é importante salientar que ao Poder Judiciário não é permitido revisar o mérito das decisões administrativas, mas tão somente a legalidade do ato.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles,
“o controle judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade (...) Certo é que o Poder Judiciário não poderá substituir a administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência (...) O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição.”

Outrossim, os atos da administração pública são regidos pela discricionariedade, cabendo ao agente público praticá-lo de acordo com a conveniência e oportunidade, porém, devidamente motivado, o que foi observado no caso dos autos, não havendo qualquer fundamento para se anular a decisão proferida pela administração municipal.

Como bem destacado pelo sentenciante (ID 10613059):

Vale dizer que a resposta da parte requerida deixa claro que o pedido da autora não pode ser atendido, como deseja, por conta da necessidade de localização de forma diversa do que foi pretendido, pelo que, não vejo, ainda, ato imotivado por parte do requerido.

Ausente o ato ilícito, não vejo possibilidade de caracterização do alegado abalo moral.

De mais a mais, embora a expressa ressalva constitucional permita a cumulação de

cargos, deve haver a compatibilização de horários. No caso em tela, conforme documentos de ID 10613056 e ss, a autora/recorrente já exercia sua função junto ao Município de Linhares em horários ‘quebrados’, parte no turno matutino e a outra no turno vespertino.

Na verdade, o próprio ofício apresentado pela recorrente ao ID 10613036, indica que a carga horária era mista e não exclusivamente no turno matutino, nos termos narrados na inicial.

Além disso, não se pode olvidar que o vínculo da requerente/recorrente com o requerido é proveniente de contrato de permuta, ou seja, não há vínculo efetivo direto com o réu.

Fato é que, diferente do que tenta fazer crer a recorrente, não se trata simplesmente da possibilidade ou não de cumulação de cargos, mas sim que o horário e o local de trabalho do servidor público devem atender aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Da análise do conjunto fático probatório, não se pode chegar a conclusão outra que não o claro intuito da parte autora em submeter a Administração Pública aos seus interesses privados, o que não se pode admitir.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)